Tribunal: TJDFT
Processo: 0745160-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745160-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: LEONARDO BORGES TAFFNER, RICARDO BORGES CAPUTO TAFFNER, ALEXANDRE BORGES TAFNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico indicado à recorrida, bem como a compensar os danos extrapatrimoniais suportados pela autora. 2. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde. Isso, principalmente, nos casos de afirmação feita pelo profissional médico no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso já não mais tem surtido efeito. 2.1. Diante desse contexto verifica-se que o quadro médico apresentado pela autora exigiu cuidados de urgência específicos, razão pela qual afigurou-se necessária a assistência médica adequada com a administração do medicamento em referência. 3. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, parágrafo único, 47, e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 10, inciso I, da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, 407, 944 e 927, estes do Código Civil, sustentando ser devida a negativa de cobertura, ao argumento de que o medicamento requerido é off-label. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 42, parágrafo único, 47, e 54, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 10, inciso I, da Lei 9.656/1998; 186, 187, 188, 407, 944 e 927, estes do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “De acordo com a jurisprudência desta Corte, os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer, independentemente do uso off label. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.544.252/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Outrossim: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental.” (AgInt no REsp n. 2.060.991/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009